Tribunal: TJSP
Processo: 1002461-45.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
VOTO No 29336

AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - PROVA PERICIAL PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VISTORIA AMBIENTAL - DESNECESSÁRIA ANTE O RESULTADO DA PERÍCIA MÉDICA, QUE NÃO CONSTATOU INCAPACIDADE LABORAL, ADEMAIS, CONSIDEROU COMO

Ementa:
VOTO No 29336

AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - PROVA PERICIAL PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VISTORIA AMBIENTAL - DESNECESSÁRIA ANTE O RESULTADO DA PERÍCIA MÉDICA, QUE NÃO CONSTATOU INCAPACIDADE LABORAL, ADEMAIS, CONSIDEROU COMO EXISTENTES TODAS AS CONDIÇÕES DESCRITAS PELO AUTOR.

MÉRITO - ALEGAÇÃO DE LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.